Tribunal: TJDFT
Processo: 0719389-31.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719389-31.2018.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA VIEIRA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA REGIÃO LESTE, DISTRITO FEDERAL, DIRETORIA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Despacho A impetrante declara que recebeu os valores retroativos a 2019, conforme folha suplementar noticiada pela Diretoria de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas que ainda falta o pagamento do auxílio transporte relativo ao mês de fevereiro de 2020, conforme petição de ID no 16499739. Todavia, no documento de ID no 15942545, pág. 13, há a seguinte informação: “Informamos que o valor de R$ 1.232,14 (um mil duzentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), referente 13 plantões de fevereiro/2020, foram somados com os valores do mês de maio/2020, conforme tela abaixo: [...].” [grifado na transcrição] Considerando que o pagamento dos servidores do Distrito Federal ocorre até o 5o dia útil do mês, é provável que o crédito seja disponibilizado à impetrante junto com o seu salário, no dia 5/6/2020 (sexta-feira). Nesse cenário, em homenagem aos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual, intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informar se o pagamento foi realizado na data supracitada. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro